Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734900-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELMIRO JERONIMO BRAZ, ELDIRO BRAZ DA SILVA EMBARGADO: ELDIRO BRAZ DA SILVA, ELMIRO JERONIMO BRAZ D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos respectivamente nos ID 34097274 e ID 34171516. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator